Tribunal: TJSP
Processo: 2108577-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que autorizou suspensão de corte de serviços essenciais, mesmo sem a devida contraprestação – Recurso da concessionária de energia, pugnando pela possibilidade de corte do serviço de energia, em caso de inadimplemento das recuperandas – Relação de causalidade entre o inadimplemento das recuperandas e os impactos ocasionados pela pandemia não

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que autorizou suspensão de corte de serviços essenciais, mesmo sem a devida contraprestação – Recurso da concessionária de energia, pugnando pela possibilidade de corte do serviço de energia, em caso de inadimplemento das recuperandas – Relação de causalidade entre o inadimplemento das recuperandas e os impactos ocasionados pela pandemia não comprovada, a não justificar a manutenção do serviço de energia elétrica sem a devida contraprestação e tampouco a relativização da segurança jurídica – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000815642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2108577-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante BANDEIRANTE ENERGIA S/A, são agravados CAMPALA
PARTIIPAÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PIRES DO RIO
CIBRAÇO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA,
TETRAFERRO LTDA, TP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., AGROPECUÁRIA DONA YVONE LTDA e BRASIL
TRUSTEE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP (ADMINISTRADOR
JUDICIAL).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 14742
Agravo de Instrumento no 2108577-43.2020.8.26.0000
Agravante: Bandeirante Energia S/A
Agravados: Campala Partiipações Ltda. - Em Recuperação Judicial, Pires do
Rio Cibraço Comércio e Indústria de Ferro e Aço Ltda, Tetraferro Ltda, Tp
Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda., Agropecuária Dona
Yvone Ltda e Brasil Trustee Assessoria e Consultoria Ltda Epp
(Administrador Judicial)
Comarca: São Caetano do Sul
Juiz(a): Daniela Anholeto Valbão
Agravo de instrumento – Recuperação judicial –
Decisão que autorizou suspensão de corte de serviços
essenciais, mesmo sem a devida contraprestação –
Recurso da concessionária de energia, pugnando pela
possibilidade de corte do serviço de energia, em caso
de inadimplemento das recuperandas – Relação de
causalidade entre o inadimplemento das recuperandas
e os impactos ocasionados pela pandemia não
comprovada, a não justificar a manutenção do serviço
de energia elétrica sem a devida contraprestação e
tampouco a relativização da segurança jurídica –
Decisão reformada – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de tutela recursal, interposto contra r. decisão que, nos autos da
recuperação judicial do Grupo Pires do Rio, vedou às concessionárias
de energia elétrica, água e gás, a interrupção do fornecimento do serviço
respectivo nos estabelecimentos comercias das recuperandas, pelo prazo
de 60 (sessenta) dias, e determinou às recuperandas o pagamento de
50% dos valores devidos nas faturas de serviços emitidas pelas
concessionárias, autorizando “a postergação do pagamento do valor
restante para o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do
vencimento, tendo como termo inicial da medida o dia 20.03.2020”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recorreu a credora (concessionária de
energia elétrica) a sustentar, em síntese, que o D. Juízo recuperacional
não tem competência para deliberar sobre pedido envolvendo crédito
extraconcursal, como é o caso dos autos; que a Resolução Normativa no
878/2020, editada pela ANEEL, proíbe a suspensão do fornecimento de
energia elétrica apenas para as unidades consumidoras residenciais e
serviços essenciais, como medida extraordinária para o enfrentamento
da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19), condição não
ostentada pelas recuperandas, já que atuam no setor industrial
(fabricação e distribuição de chapas de aço) e não prestam serviços
essenciais; que estender as regras impostas pela ANEEL às
recuperandas poderá instaurar um caos no serviço, pois não terá
condições de cumprir o contrato de concessão; que o fornecimento de
energia elétrica sem o pagamento de contraprestação resulta em
onerosidade excessiva; que a r. decisão recorrida contribui para o
colapso do setor elétrico, uma vez que poderá inviabilizar a própria
prestação do serviço de distribuição de energia elétrica; que qualquer
decisão judicial que interfira sobre o mérito administrativo das agências
poderá causar desastrosas consequências à ordem econômica pública;
que não é razoável que, neste momento de crise, uma classe de
consumidores seja beneficiada, em detrimento das demais; que a crise
desencadeada pela pandemia da COVID-19 não concede às
recuperandas a simples invocação de caso fortuito e força maior; que as
recuperandas embasaram o pedido liminar de forma genérica, não
comprovando que não possuem receitas para cumprimento de suas
obrigações, que o fluxo de caixa indica que as dificuldades enfrentadas,
de fato, derivam das limitações impostas pelas regras emergenciais e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ainda, que os valores somente seriam utilizados para pagamento de
funcionários e não de outros credores. Pugnou pela concessão de efeito
suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso.
Recurso
processado
com
efeito
suspensivo (fls. 100/106).
Contraminuta (fls. 120/128).
Manifestação da administradora judicial
(fls. 113/118), seguida de parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 165/170), ambos pelo provimento do recurso.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 111).
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pela Dra.
Daniela Anholeto Valbao Pinheiro Lima, MM. Juíza de Direito da 6a
Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul, é a seguinte:
"Vistos:
Fls. 4807/4812: trata-se de pedido formulado
pelas recuperadas para que as concessionárias de serviços públicos
essenciais abstenham-se de interromper o fornecimento de energia
elétrica, água e gás, ao menos, pelo prazo de 90 dias, com a permissão
de renegociação dos débitos após o encerramento do período de
calamidade pública, a fim de garantir a efetividade do processo de
recuperação judicial.
É o relatório do necessário.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Com efeito, a crise gerada pela pandemia do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
novo coronavírus além de atingir a saúde pública do país também
inflige à economia severas restrições, de modo que diante da
excepcionalidade imposta pela crise instalada, permite-se, da mesma
maneira, a adoção de medidas excepcionais a fim de garantir a
preservação das empresas recuperandas, mormente porque já
sinalizavam dificuldade econômico-financeira antes desse novo fato.
Além disso, observe-se que os serviços de
fornecimento de energia elétrica, água e gás são essenciais para
garantir a continuidade da cadeia produtiva das requerentes e, por
consequência, a manutenção dos compromissos com clientes,
fornecedores e principalmente com seus funcionários.
Assim, repita-se, como meio excepcional e
paliativo para solução neste momento de crise, determino que as
empresas recuperandas integrantes do grupo Pires do Rio paguem
rigorosamente na data dos respectivos vencimentos o equivalente a 50%
(cinquenta por cento) dos valores devidos nas faturas de serviços
emitidas pelas concessionárias de serviço público listadas a fls.
4811/4812; de conseguinte, autorizo a postergação do pagamento do
valor restante para o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do
vencimento, tendo como termo inicial da medida o dia 20.03.2020. E,
por fim, com esteio na viabilização à superação da situação de crise
econômico-financeira das empresas recuperandas e sobretudo visando
preservar suas funções sociais, bem como o estímulo à atividade
econômica, determino que as concessionárias fornecedoras de energia
elétrica, água e gás, cujas identificações estão a fls. 4811/4812,
abstenham-se de interromper o fornecimento do respectivo serviço
público, também pelo prazo de 60 (sessenta) dias, acatando de forma
imediata o pagamento no percentual acima fixado, bem como o prazo
para a quitação do saldo remanescente, fornecendo, para tanto, dados
bancários para a realização dos depósitos.
Quanto à conta vencida em 30.03.2020 (item 6 -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fls. 4808), defiro o prazo de 5 (cinco) dias para que ocorra o pagamento
nos moldes acima determinados.
Servirá
a
presente
decisão,
assinada
digitalmente, como OFÍCIO, devendo a parte recuperanda providenciar
sua impressão diretamente no sítio eletrônico do TJSP, instuí-lo com
cópia da petição acostada a fls. 4807/4812 e realizar o seu devido
encaminhamento às concessionárias listadas na referida peça,
comprovando-se seu protocolo nestes autos em cinco dias.
Intimem-se." (fls. 4834/4835 dos autos
originários).
Sustenta a agravante, em suma, que o D.
Juízo recuperacional não tem competência para deliberar sobre pedido
envolvendo crédito extraconcursal; que a prestação de serviços de
energia elétrica, sem a devida contraprestação, resulta em onerosidade
excessiva e pode inviabilizar seu negócio; que não é razoável que uma
classe de consumidores seja beneficiada, em detrimento das demais; que
as recuperandas embasaram o pedido liminar de forma genérica.
De início, verifica-se que as razões deste
inconformismo se voltam contra a mesma decisão atacada por credor
diverso (Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.) no
AI no 2104637-70.2020.8.26.0000, daí a adoção dos mesmos
fundamentos como razão de decidir.
Pois bem!
Respeitado o entendimento do D. Juízo
de origem e a louvável intenção preservacionista inserta na r. decisão
recorrida, o inconformismo prospera.
Em que pese a natureza extraconcursal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dos débitos decorrentes do inadimplemento de faturas de energia
elétrica vencidas em momento posterior ao pedido de recuperação de
judicial, a excepcional situação trazida pela pandemia do novo
Coronavírus justifica a deliberação da questão neste palco.
Conquanto não se neguem os nefastos
efeitos sociais e econômicos causados pela COVID-19, a dificultar o
exercício das atividades empresariais, seja no setor público, seja no
setor privado, é certo que o fornecimento de energia elétrica, sem a
devida contraprestação, tem a potencialidade de colocar em risco a
atividade essencial da agravante, concessionária de serviço público, a
ponto de inviabilizá-la e comprometer a coletividade.
Além disso, em que pese a notória
gravidade dos efeitos do combate à COVID-19, registre-se que nem por
isso a indiscriminada invocação da pandemia obrigará ou autorizará o
deferimento de pretensões extraordinárias e, quando não, oportunistas e
desprovidas da indispensável boa-fé objetiva.
É,
portanto,
indispensável
a
demonstração da causalidade entre a impossibilidade de cumprimento
de certa obrigação com as medidas tomadas para o combate da
pandemia e seus impactos. Até porque, a pandemia, que não discrimina
a quem e nem como atingir, também é potencialmente lesiva aos
interesses de credores.
Aqui, observa-se que, a despeito das
agravadas afirmarem que tiveram queda brusca de faturamento (44%),
em razão da redução das atividades causada pela pandemia, não restou
comprovada a direta relação desta com o inadimplemento das faturas de
energia elétrica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ao
contrário,
as
recuperandas
justificaram de forma genérica a relação dos prejuízos gerados pela
pandemia e a impossibilidade de pagamento das faturas de energia
elétrica, trazendo apenas um gráfico do faturamento mensal das
empresas, no período de janeiro a junho de 2020 (fls. 125) e os
demonstrativos mensais, de fevereiro a março de 2020 (fls. 129/143),
que, apesar de indicarem a redução das receitas das empresas
pertencentes ao grupo em recuperação, não demonstram a concreta
relação de causalidade com os impactos ocasionados pela pandemia, a
corroborar a alegada incapacidade de custeio dos serviços prestados
pela agravante.
Nesse sentido e a propósito, destacou a D.
Procuradoria de Justiça que “a queda no faturamento demonstrada
pelos documentos de fls. 129/143, não é suficiente para justificar a
suspensão, ainda que parcial, de pagamentos de créditos
extraconcursais pelo juízo da recuperação. Não foi demonstrado o
impacto da queda sobre os demais compromissos financeiros do grupo.
Aliás, se todos as recuperandas afetadas pela pandemia buscarem a
proteção judicial para deixar de pagar contas de água, luz, internet,
gás etc., os serviços essenciais sofrerão grave risco” (fls. 169).
Nessa perspectiva, diante da inexistência
de elementos concretos que comprovem a relação de causalidade entre
o inadimplemento das recuperandas e os impactos ocasionados pela
pandemia, não se justifica a manutenção do serviço de energia elétrica,
sem a devida contraprestação.
Essa, aliás, é a solução que este E.
Tribunal de Justiça dispensou em caso análogo, a saber:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS
ESSENCIAIS
DE
ÁGUA,
ENERGIA
ELÉTRICA,
TELEFONIA,
INTERNET,
GÁS
NATURAL
ETC,
CUMULADO COM SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE
FATURAS COM VENCIMENTO PREVISTO, A PARTIR DE
MARÇO/2020 E ENQUANTO PERDURAR CALAMIDADE
GERADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. DECISÃO
AGRAVADA
QUE
NEGOU
A
TUTELA
LIMINAR,
PORQUANTO
AUSENTES
OS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA A SUA CONCESSÃO. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA” (TJSP; Agravo de Instrumento
2061050-95.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Alexandre
Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 18/06/2020;
Data de Registro: 19/06/2020)
O primado da segurança jurídica não tem
como ser aqui relativizado, sob pena de criar-se um mal ainda maior...
Sendo assim, considerada a ausência de
relação direta e objetiva entre a atual pandemia e a consequente
inviabilidade financeira das recuperandas de arcarem com o pagamento
das faturas de energia elétrica, a necessidade de se assegurar a
segurança jurídica das relações contratuais regular e validamente
constituída pelas partes, reforma-se a r. decisão recorrida para
reconhecer-se a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia
elétrica na unidade consumidora das recuperandas, em caso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inadimplência destas no tocante aos débitos originados após o pedido de
distribuição da recuperação judicial.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator